Tribunal: TJBA
Processo: 8062846-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062846-98.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ADRIANO DA SILVA MARTINS

Advogado(s)
:
FABIO SOARES PEREIRA, MARCIO MOREIRA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. COBRANÇA INDEVIDA. TEMA 929 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NATUREZA INTEGRATIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao julgar apelação cível interposta pela instituição financeira, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento estudantil (FIES) cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2.

No acórdão embargado, a Turma Julgadora rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual, reconheceu a abusividade de encargos contratuais aplicados ao contrato de financiamento estudantil e determinou a limitação dos juros remuneratórios a 3,4% ao ano, sem capitalização, bem como manteve a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Nos presentes embargos, a instituição financeira sustenta a ocorrência de omissão no julgado, alegando que o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente:
(i) a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sob o argumento de que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE seria o responsável pela gestão do FIES;
(ii) a necessidade de comprovação de má-fé para a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; e
(iii) a suposta necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A parte embargante também suscita o prequestionamento de dispositivos legais, notadamente o art. 485, VI, do CPC e o art. 42, parágrafo único, do CDC, com vistas à eventual interposição de recursos excepcionais.

II. Questão em discussão

5.

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas relativas ao financiamento estudantil (FIES);
(ii) saber se houve omissão quanto à manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e
(iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do mérito da decisão ou para fins de prequestionamento expresso de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

6.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

7.

No tocante à alegação de omissão relativa à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, verifica-se que a matéria foi expressamente analisada no acórdão embargado, tendo a Turma Julgadora reconhecido a legitimidade da instituição financeira para integrar o polo passivo da demanda, em razão de sua atuação direta como agente financeiro responsável pela operacionalização do contrato e pela cobrança das obrigações dele decorrentes.

8.

A jurisprudência consolidada reconhece que o agente financeiro que participa da relação contratual e executa a gestão das cobranças possui legitimidade para responder judicialmente pelas controvérsias decorrentes do contrato firmado com o consumidor, não havendo falar em omissão quando a questão foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador.

9.

Também não procede a alegação de omissão quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao reconhecer a abusividade dos encargos contratuais e aplicar a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida realizada pela instituição financeira.

10.

Quanto à invocação do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não se identifica qualquer omissão, pois a decisão colegiada analisou os fundamentos necessários à solução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver motivação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

11.

No que se refere ao prequestionamento, a oposição de embargos declaratórios não impõe ao órgão julgador o dever de examinar de forma expressa cada dispositivo legal indicado pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada, o que ocorreu no caso concreto.

12.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo inadmissível sua utilização com o objetivo de modificar o resultado do julgamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

13.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“2. A inexistência de vício na decisão embargada impede o acolhimento dos embargos declaratórios quando utilizados como meio de rediscussão do mérito.”

“3. O prequestionamento de dispositivos legais não exige manifestação expressa do órgão julgador sobre todos os artigos invocados pela parte, desde que a matéria jurídica tenha sido devidamente apreciada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

8062846-98.2020.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
BANCO DO BRASIL S.A.,
e, como Embargado,

ADRIANO DA SILVA MARTINS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.